Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS DEVIDOS À EX-ESPOSA. MODIFICAÇÃO.

1. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência.

2. Considerando a idade da ex-esposa, sempre dedicada ao lar, e a ausência de experiência profissional, persiste a dependência do ex-marido, o que, embora desautorize a exoneração da obrigação alimentar, não impede a redução do encargo em atenção a novos gastos por ele assumidos.